Tribunal: TJDFT
Processo: 0003173-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cobrança de valores relativos à Gratificação de Movimentação – GMOV – instituída pela Lei Distrital no 318/1992.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da GMOV à autora, no período de fevereiro de 2009 a maio de 2013, com correção monetária dos valores pelo INPC até 30/6/2009 e, após, pelo IPCA, e acrescidos de juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 desde a citação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reexaminar o Acórdão no 872275 quanto aos critérios para a correção monetária dos valores da condenação imposta ao Distrito Federal, observados os Temas 905/STJ e 810/STF.
III – Razões de decidir
4. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009 deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.